Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE EM PERCENTUAL ACIMA DO FIXADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REITERAÇÃO DE DESCONTOS ACIMA DO PERMITIDO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida em sede de agravo de instrumento.
2. Realizado desconto na conta corrente do autor acima do limite permitido em decisão judicial transitada em julgado, privando-o de numerário suficiente para as despesas cotidianas, estão configurados danos morais indenizáveis.
3. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
4. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Apelação do Autor parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, provida. Unânime.